Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724596-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DA CONCEICAO CARDOSO ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José da Conceição Cardoso Araújo contra a r. decisão Id. 1613017231, proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0705589-03.2023.8.07.0018, suspendeu o curso do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre”. Alega o Agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença deve prosseguir, pois a sentença coletiva é líquida. Narra que a suspensão determinada pela Corte Superior de Justiça alcança apenas casos de sentença condenatória genérica, o que não é a hipótese dos autos, pois o título executivo judicial contempla todos os indicadores necessários à execução. Afirma que o título prevê, de forma clara, os beneficiários, as obrigações de fazer e pagar, bem como o índice de correção monetária. Aduz que o periculum in mora está caracterizado, em razão da natureza alimentar da verba. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, para sobrestar a r. decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, pelas razões expostas. Preparo comprovado (Ids. 48090504-48090505). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, em recente decisão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou recursos ao Tema Repetitivo 1.169, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a seguinte matéria, in verbis: “A Corte Especial, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RIST J) para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". E, por maioria, suspendeu a tramitação, em todo território nacional, de processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, conforme proposta do Sr. Ministro Relator”. (ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11.10.2022, DJe de 18.10.2022.) A decisão de afetação ocorreu em três recursos especiais (REsp 1978629/RJ, REsp 1985037/RJ e REsp 1985491/RJ) interpostos contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região, que entenderam ser a fase de liquidação indispensável para o cumprimento individual de sentença coletiva, como garantia de contraditório e ampla defesa do ente público, ante a generalidade do título judicial proferido, em oposição à estreiteza cognitiva da impugnação prevista no art. 535 do CPC para o cumprimento de sentença. Confira-se: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. 1. O recurso merece ser conhecido, embora não caiba apreciar as suas razões de mérito, eis que a hipótese reclama, na verdade, a decretação de extinção da execução originária, por ausência de condição de prosseguimento válido e regular da ação executiva, matéria apreciável de ofício, consoante autoriza o chamado efeito translativo dos recursos, admitido no âmbito do agravo de instrumento (Cf. STJ, 3a T., REsp 736.966/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 06.05.2009). 2. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito da impugnação prevista no art. 535 do NCPC, como ocorreu, in casu, a possibilidade de discussão dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 3. Agravo de instrumento conhecido para, de ofício, decretar a extinção da execução individual, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.” (g.n.) Em que pese o presente processo não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, uma vez que lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, a liquidação prévia da sentença genérica. Na espécie, embora o Agravante aduza que os valores foram definidos nos autos da Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, a sentença proferida é genérica, pois o título executivo formado definiu apenas o seu objeto (an debeatur), o sujeito passivo e a prestação, não especificando, contudo, o valor devido, nem o titular individualizado do direito. Existe, pois, discussão a respeito da necessidade da liquidação de sentença para determinar o titular do crédito e o seu montante devidamente individualizado ou se é possível a comprovação do sujeito ativo do crédito e a especificação do valor diretamente no cumprimento individual da sentença coletiva. Frisa-se que os recursos selecionados como representativos da controvérsia debatem exatamente a possibilidade de manejo direito do cumprimento de sentença nas hipóteses de condenação genérica (art. 95 do CDC), uma vez que este procedimento pode subverter a ordem processual ao permitir a elaboração de cálculos de forma unilateral pelo credor e transferir para a impugnação a possibilidade de insurgência do devedor. Transcrevo, por oportuno, o acórdão proferido pelo TRF da 2a Região nos autos do RE 1.985.037/RJ, in verbis: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO GDIBGE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO COLETIVO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA DE QUE TRATA O ART. 95 DO CDC. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o retorno do feito à Contadoria judicial para elaboração do cálculo do valor devido, determinando a observância dos seguintes parâmetros com relação à correção monetária: a) INPC até 11/1991; IPCA (série especial) em 12/1991; UFIR de 01/1992 a 12/2000; b) IPCA-E de janeiro de 2001 até a entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (30/06/2009); c) TR a partir de então (30/06/2009) até a expedição do requisitório. d) IPCA-E a partir da expedição do ofício requisitório. 2. Impertinente a apreciação dos fundamentos da decisão quando se verifica não preenchida condição específica da ação executiva individual, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, relacionada a não liquidação do julgado coletivo que se pretende individualmente executar. 3. Merece ser extinta a execução individual quando inexistir prévia liquidação da sentença condenatória genérica proferida nos autos da ação coletiva, conforme dispõem o art. 97 e seu parágrafo único e o § 1o do art. 98, ambos do CDC. 4. Em sede de processo coletivo, em que a sentença condenatória é necessariamente genérica (art. 95 do CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa se iniciar, da apuração de um valor líquido e exigível, sendo esta apuração feita através de um processo de liquidação, com induvidoso respeito ao contraditório e ampla defesa, em que o ente público executado deva contribuir de forma efetiva, não sendo razoável transferir para o âmbito dos embargos à execução a possibilidade de impugnação dos critérios de cálculo unilateralmente adotados como forma de evitar esta liquidação em evidente subversão do processo coletivo. 5. Agravo de instrumento das exequentes conhecido para, de ofício, extinguir o processo de execução individual originário, sem resolução do mérito, julgando prejudicado o exame das demais questões aduzidas no recurso”. Na hipótese, os Exequentes interpuseram Recurso Especial, sob o argumento de que o montante devido depende de simples cálculos aritméticos, razão pela qual não se fazia necessária a prévia liquidação de sentença. Portanto, a complexidade da questão submetida a julgamento demonstra a necessidade de um exame mais profundo dos fatos, de modo que se mostra prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso. Ora, a continuidade do cumprimento individual de sentença sem certeza da exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante. Por fim, não verifico risco de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso. Em conclusão, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Distrito Federal para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora